Tribunal: TJSP
Processo: 1009930-50.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009930-50.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
CONTATO ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI, são apelados FMI
SECURITIZADORA S/A e ADIANTE RECEBÍVEIS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009930-50.2019.8.26.0037 -Voto no 35308 e
2
Apelação Cível no 1009930-50.2019.8.26.0037
Apelante: Contato Acessórios Industriais Eireli
Apelados: Fmi Securitizadora S/A e Adiante Recebíveis S/A
Comarca: Araraquara
Voto no 35308
Apelação. Julgamento de recurso anterior com mesmo
contexto fático envolvendo as partes. Prevenção da
Colenda 19a (Décima Nona) Câmara de Direito Privado do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente
em razão da r. sentença de fls. 269/270, que julgou improcedente a ação, revogou a
tutela concedida e condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais de fls. 272/284, a apelante,
preliminarmente, alegou que o contexto fático-jurídico de fraude envolvendo o Sr.
Tiago e as requeridas/apeladas também está sendo apreciado nos ações de processo
n. 1010274-31.2019.8.26.0037 e 1010549-77.2019.8.26.0037.
No mérito, alegou, em síntese, inexistência da relação
jurídica entre as partes; que foram juntados pelas recorridas contratos sem a
assinatura da recorrente; que as recorridas não tomaram as cautelas necessárias para
confirmar a alegada existência de relação entre o Sr. Tiago e a recorrente; e, que não
foram juntados documentos comprovando a existência de contrato nem de títulos
para justificar as cobranças.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 315/338, nas quais
as apeladas alegaram, também em síntese, que foram juntados documentos que
demonstram o contrato de cessão firmado “eletronicamente” entre as partes, bem
como a transferência de valores para a recorrente a título de aquisição de direitos
creditórios; que as apeladas não são instituição financeiras; que atuam na área de
fomento mercantil; que restou confessada a emissão de notas fiscais pela apelante e
o recebimento de recursos; que houve falta de diligência por parte da apelante; que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009930-50.2019.8.26.0037 -Voto no 35308 e
3
as apeladas tomaram as cautelas necessárias; E, que a “RECORRENTE se
cadastrou no ambiente online da plataforma das RECORRIDAS”.
A fls. 352/355, as apeladas manifestaram oposição ao
julgamento virtual.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios,
o da r. sentença recorrida.
Conforme se verifica no acórdão proferido, em 29/06/2020,
nos autos do recurso de apelação n. 1010274-31.2019.8.26.0037, o contexto fático-
jurídico de alegação de fraude envolvendo o Sr. Tiago e as apeladas já foi apreciado
pela Colenda 19a (Décima Nona) Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da
Douta e Nobre Desembargadora Cláudia Greco Tabosa Pessoa.
Contudo, pelo que se extrai do disposto no artigo 102, do
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-
se que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.” (os
grifos não constam no original).
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e
a respectiva determinação de sua redistribuição à Colenda 19a (Décima Nona)
Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
com a devida compensação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009930-50.2019.8.26.0037 -Voto no 35308 e
4
a sua redistribuição à Colenda 19a (Décima Nona) Câmara de Direito Privado do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator